Tribunal: TJMT
Processo: 1044668-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1044668-85.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DEAM QUEIVISON DA SILVA - CPF: 700.889.111-36 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTES JUSTIFICADAMENTE OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, MARCOS MACHADO E JUVENAL PEREIRA DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO. TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO SPOT. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE
NE BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA DE ERRO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS FATOS. CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR DIVERSOS. NÚCLEO DO TIPO DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRÉ-EXISTÊNCIA DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE AO MOMENTO DA PRIMEIRA APREENSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DUPLA CONDENAÇÃO.
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDÊNCIA
.

I. Caso em exame:

Revisão Criminal ajuizada contra acórdãos prolatados pela 1a Câmara Criminal (Apelação Criminal n. 0037981-27.2018.8.11.0042) e pela 3a Câmara Criminal (Apelação Criminal n. 0026885-15.2018.8.11.0042), ambos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O requerente sustenta ter sido condenado duas vezes pelo mesmo fato, em violação ao princípio do
ne bis in idem
, pleiteando a anulação da condenação prolatada nos autos n. 0037981-27.2018.8.11.0042 e a consequente retificação da guia de execução penal.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se houve dupla condenação pelo mesmo fato, caracterizando violação ao princípio do
ne bis in idem
, ou se as condutas imputadas nas duas ações penais são autônomas e distintas, praticadas em circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução diversos.

III. Razões de decidir:

1.

O princípio do
ne bis in idem
veda a dupla persecução penal pelo mesmo fato, exigindo identidade de conduta, circunstâncias e contexto fático para sua configuração.

2.

A análise das denúncias ofertadas nas duas ações penais demonstra que as condutas imputadas ao requerente são distintas e autônomas.

3.

Na Ação Penal n. 0037981-27.2018.8.11.0042, o requerente foi condenado por associação para o tráfico (Fato 01) e por tráfico de drogas praticado em 17 de maio de 2018 (Fato 04), consistente na aquisição, depósito e preparação de 2,390 kg de maconha, conforme laudo pericial definitivo n. 3.14.2018.46642-01.

4.

Na Ação Penal n. 0026885-15.2018.8.11.0042, o requerente foi condenado por tráfico de drogas praticado em 13 de julho de 2018, consistente na posse de 03 porções de cocaína (1,010 kg) e 14 porções de maconha (485 g), conforme laudo pericial definitivo n. 3.14.2019.51187-01, apreendidas em sua residência quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão.

5.

As condutas foram praticadas em datas distintas (17.05.2018 e 13.07.2018), em locais diversos, com apreensão de substâncias entorpecentes diferentes, conforme laudos periciais distintos.

6.

A primeira condenação fundamentou-se em interceptações telefônicas realizadas desde abril de 2018, que revelaram habitualidade e integração em organização criminosa, além da negociação e recebimento de grande quantidade de maconha em 17.05.2018.

7.

A segunda condenação fundamentou-se na apreensão de drogas em 13 de julho de 2018, em contexto autônomo, com materialidade e autoria comprovadas por elementos probatórios distintos.

8.

A primeira ação penal abrange associação criminosa e tráfico praticado em 17 de maio de 2018, com contexto de permanência e divisão de tarefas entre os integrantes da organização criminosa.

9.

A segunda ação penal refere-se a fato autônomo, consistente na guarda de drogas em 13 de julho de 2018, em local diverso, com apreensão distinta e laudo pericial diverso.

10.

Não há identidade fática entre as condutas imputadas nas duas ações penais, afastando-se a alegação de bis in idem.

11.

O requerente não demonstrou a ocorrência de erro judiciário passível de reparação na via da ação revisional.

IV. Dispositivo e Tese:

Revisão Criminal
improcedente
.

Tese de julgamento:

1. Não configura
bis in idem
a condenação em duas ações penais distintas quando as condutas imputadas são autônomas, praticadas em circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução diversos, ainda que decorrentes da mesma operação policial. 2. A revisão criminal pressupõe a demonstração de erro judiciário, emergência de provas novas da inocência ou manifesta contrariedade à evidência dos autos, não se prestando ao simples reexame da prova. 3. A menção à mesma data em denúncias distintas não caracteriza, por si só, identidade fática, quando as condutas imputadas se referem a eventos autônomos, com materialidade e autoria comprovadas por elementos probatórios distintos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 621, I, do CPP; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006; art. 35 da Lei n. 11.343/2006; art. 623 do CPP; art. 625, § 1o, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Revisão Criminal com pedido liminar proposta por
DEAN QUEIVISON DA SILVA
, por meio de seu advogado constituído, em face de acórdão condenatório proferido nos autos da Ação Penal no 0037981-27.2018.8.11.0042, que tramitou perante a 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O requerente alega, em síntese, que está cumprindo pena em regime fechado na Penitenciária Central do Estado, em Cuiabá/MT, conforme consta na Execução Penal no 0016065-68.2017.8.11.0042, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Sustenta que, em 13 de julho de 2018, no âmbito da investigação policial denominada "Operação Spot", foi cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência (Medidas Cautelares no 22474-26.2018.8.11.0042 e 11784-35.2018.8.11.0042), resultando na apreensão de substâncias entorpecentes.

Afirma que este único evento fático deu origem, de forma anômala, a duas ações penais distintas em seu desfavor:

1.

Ação Penal no 0026885-15.2018.8.11.0042: na qual foi denunciado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06), recebendo a pena de 6 (seis) anos de reclusão. A sentença transitou em julgado, sendo confirmada em grau de recurso por este Tribunal.

2.

Ação Penal no 0037981-27.2018.8.11.0042: na qual foi novamente denunciado e condenado pelos mesmos fatos que fundamentaram a primeira ação. Desta vez, a condenação foi pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput) e associação para o tráfico (art. 35), ambos da Lei no 11.343/06, com penas de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses e 3 (três) anos e 6 (seis) meses, respectivamente.

Argumenta que a identidade fática entre as duas ações penais é inquestionável, pois ambas descrevem a apreensão de drogas em sua residência na mesma data (13/07/2018), em decorrência da "Operação Spot".

Informa que, em 08 de agosto de 2025, o Juízo da Execução unificou as penas, resultando na imposição do regime fechado, o que, segundo alega, configura grave constrangimento ilegal, pois estaria sendo punido duas vezes pelo mesmo fato.

Fundamenta seu pedido no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sustentando que a segunda condenação viola o princípio do ne bis in idem, garantia fundamental que proíbe que qualquer pessoa seja processada e punida mais de uma vez pelo mesmo fato.

Requer, liminarmente, a suspensão imediata da execução da pena imposta na Ação Penal no 0037981-27.2018.8.11.0042, com a retificação do cálculo de penas e adequação do regime prisional. No mérito, pleiteia a procedência da revisão criminal para anular a sentença condenatória e o respectivo acórdão proferidos na referida ação penal, por violação ao princípio do ne
bis in idem
e à coisa julgada, com a consequente retificação da guia de execução penal (id. 335421854).

O pedido de tutela antecipada foi indeferido por decisão monocrática prolatada em 11 de dezembro de 2025 (id. 336768383), pelo Desembargador Marcos Machado, Relator em Substituição Legal.

Foram requisitadas informações ao Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, solicitando o envio de cópia integral dos autos da Ação Penal n. 0037981-27.2018.8.11.0042, bem como ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, solicitando o envio de cópia integral dos autos da Ação Penal n. 0026885-15.2018.8.11.0042 e da Execução Penal n. 0016065-68.2017.8.11.0042.

As informações foram prestadas.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou pelo improvimento da revisional (id. 339391356), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Revisão Criminal:
Tráfico de drogas – Alegação de condenação em duas ações penais distintas pelo mesmo fato – Pedido de anulação da Ação Penal no 0037981- 27.2018.8.11.0042 – Violação ao princípio do ne bis in idem – Erro judiciário passível de reparação na via da ação revisional –
Inviabilidade
– Condutas imputadas em condições de tempo e lugar diversos – Não configuração de dupla condenação –
Pela improcedência da Revisional
.”

É o breve relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Revisão criminal ajuizada por
DEAM QUEIVISON DA SILVA
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra o acórdão proferida pela 1a Câmara Criminal, na Apelação Criminal no 0037981-27.2018.8.11.0042, que julgou parcialmente procedente o recurso interposto pela defesa técnica do revisionando, para reajustar a reprimenda para 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 1.430 (um mil e quatrocentos e trinta) dias-multa, mantendo, no mais, hígida a sentença do Juízo 13a Vara Criminal de Cuiabá, que o condenou nas sanções do artigo 33,
caput
, e artigo 35, ambos da Lei no 11.343/06 – e contra o acórdão proferido pela 3a Câmara Criminal, nos autos da Apelação Criminal no 0026885-15.2018.8.11.0042, que desproveu o recurso interposto pelo requerente, mantendo incólume, por corolário, a sentença condenatória do Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá, que o condenou nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Em resumo, o requerente sustenta que foi condenado nas ações penais (no 0037981-27.2018.8.11.0042 e 0026885-15.2018.8.11.0042 – Operação “Spot”) pelo mesmo fato (tráfico de drogas), a caracterizar
bis in idem
. Requer seja anulada a
“... a sentença condenatória e o respectivo acórdão proferidos na Ação Penal no 0037981-27.2018.8.11.0042”
(id. 335421854, p. 07), com a consequente retificação da guia de execução penal.

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1o, ambos do Código de Processo Penal, ante a certidão de trânsito em julgado da Ação Penal 0026885-15.2018.8.11.0042 ocorrido em 15 de junho de 2020 e Ação Penal no 0037981-27.2018.8.11.0042 em 02 de abril de 2025.

Pois bem.

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621.

A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que:

a) Ação Penal n. 0037981-27.2018.8.11.0042 (id. 335421870):

A denúncia foi oferecida em desfavor do requerente e outros treze acusados, imputando-lhe os crimes de associação para o tráfico (Fato 01) e tráfico de drogas (Fato 04).

Consta da denúncia que:

“FATO 01 – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA PARA O TRÁFICO DE DROGAS

[...]

Núcleo 02

No ano de 2018, mais precisamente entre os meses de abril e julho, nesta capital, predominantemente na região do Bairro Canjica, bem como em outras localidades, os denunciados Miqueias da Conceição Pedro, vulgo ‘MK’, Matheus Gabriel Ferreira de Andrade, vulgo ‘Salsicha’ ou ‘Biel’, Rodrigo Faria de Paula, vulgo ‘pudim’, Deam Queivison da Silva, Marcio de Jesus da Luz, Raydnon Wilk da Silva Rodrigues, vulgo ‘Rayllon’ ou ‘Rayllo’, Eduardo de Souza Rosa, vulgo ‘Eduardinho’ e Vandil Ferreira de Souza, ‘Biju’, associaram-se com o fim de praticarem reiteradamente o tráfico de drogas.

No dia 18.04.2018, Matheus Gabriel perguntou a Deam se este estava ‘na ativa’, ou seja, questionando se estava trabalhando no tráfico de drogas. Deam respondeu que sim. Em seguida, Matheus Gabriel solicitou ‘dois chips’ de 50 e de 10, referindo-se às duas porções das referidas quantidades. Deam respondeu que não tinha, mas prepararia as referidas porções. Matheus Gabriel disse que estava sem balança, pois, a pedido de Miqueias, tinha emprestado o referido objeto. Deam perguntou se Matheus queria a balança digital, afirmando que o referido objeto estava na ‘casinha’, que era o local em que se armazenava a droga, e onde Deam e Matheus Gabriel marcaram o encontro para a entrega da droga, conforme chamada 25347461.WAV.

No dia 18.04.2018 (áudio 25350754 WAV), Matheus Gabriel disse a Miqueias que a droga estava sendo entregue sem pesar, pois estava sem balança. Miqueias disse que sua balança estava com o vulgo ‘Perninha’, e Matheus Gabriel pediu a Miqueias providências a respeito da devolução do citado instrumento. Na sequência, Miqueias perguntou para Matheus se este ainda possuía o ‘Bagulo’, referindo-se à maconha, mas Matheus Gabriel respondeu que tinha acabado. Após, Matheus perguntou sobre a qualidade do entorpecente que Miqueias tinha, sendo que este respondeu que era do ‘locão’, ou seja, de boa qualidade.

Nessa conversa ficou evidente que Miqueias era um dos responsáveis por repassar o entorpecente para Matheus Gabriel revender, deixando de forma clara que ambos associaram-se para o tráfico de entorpecentes. Considerando que Miqueias já se encontrava recluso no Sistema Penitenciário, mostrou-se clara relação de hierarquia entre ambos.

No dia 18.04.2018, Miqueias adquiriu droga em que o traficante, fornecedor levou até os denunciados Rodrigo e Deam. No áudio 25352476.WAV, Miqueias perguntou a Rodrigo se o fornecedor tinha entregue o meio quilograma e Rodrigo informou que Deam fol o responsável pelo recebimento. Em seguida, Miqueias questionou se era do ‘pretão’ ‘cheirosão’, querendo saber as características da droga. Após, Rodrigo passou o telefone para Deam, que informou a Miqueias que a droga não era a de qualidade boa, dizendo que a droga era verde escura, meio preta. Miquelas, então, pediu para Deam ‘dechavar’ a droga e prová-la, para aferir a qualidade.

Em outro áudio, captado em 20.04.2018, Miqueias perguntou a Rodrigo se este sabia de alguém que compraria R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) daquele ‘pretão’. Rodrigo respondeu que ‘Joi’ estava querendo e aconselhou Miqueias a falar com o denunciado Deam, pois este que tinha guardado a referida droga (25361512.WAV).

No dia 23.04.2018, na chamada 25392103.WAV, Miqueias pediu para Rodrigo ver o ‘feijão’ (maconha) de ‘Marquinhos’, informando que era da mesma qualidade do que Raydnon possuía, e que, caso Rodrigo gostasse, deveria pegar 250 g ou meio (500g). Ainda, Miqueias perguntou se Rodrigo ainda tinha ‘feijão’ e este respondeu que ainda possuía um pouco.

Já no dia 26.04.2018, por meio da chamada 25424746.WAV, Matheus Gabriel entrou em contato com Deam, solicitando o fornecimento de ‘duas peças’ para entregar ao indivíduo ‘Pai de Baby’, produto que seria pago em dinheiro. Deam informou que buscaria a referida quantidade de droga com alguém que a tivesse disponível. Em seguida, Matheus passa o telefone para o vulgo ‘Baby’, que informa que teria que ser 2 ou 2,5 (referindo-se à quantidade), mas que deveria ser em um preço bom para que pudesse ganhar com a revenda. Deam aceitou e disse que procuraria alguém que pudesse fornecer tal droga.

Em 27.04.2018, Miqueias, preso, comunicou Matheus que seu celular foi apreendido no presídio, afirmando ainda que também perdeu a droga que tinha sido lhe enviada ao estabelecimento prisional por Matheus e, além disso, teve um prejuízo de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais), conforme áudio 25427284. WAV.

Miqueias, em 01.05.2018, repassou a Rodrigo um número telefônico para que este ligasse para o proprietário da referida linha, que forneceria 160 gramas (ligação 25462130.WAV).

Dias depois, em 06.05.2018, Miqueias solicitou a Matheus Gabriel que este informasse o número do telefone de Marcio, pois havia uma mulher na linha precisando. Matheus Gabriel informou o número 9222 8364. Miqueias relatou que Marcio pegaria 225 gramas de ‘feijão’ (gíria muito comum que se refere a maconha). Matheus Gabriel ainda disse que efetuaria o pagamento a Marcio quando este voltasse. No diálogo ficou claro que Matheus Gabriel seria recompensado com 15 gramas de droga (Chamada 25492230.AV, de 06.05.2018).

Em 08.05.2018, Miqueias ligou para Rodrigo e perguntou se Deam estava no local. Rodrigo passou o telefone para Deam. Miquelas perguntou para Deam se este foi ver o ‘óleo’, gíria utilizada para descrever a pasta-base, mas Deam disse que não foi ver a referida droga, pois estava muito ocupado com o ‘corre’ e, por isso, confirmou que entraria em contato com o fornecedor apenas no dia seguinte (Chamada 25528411.WAV).

No dia 08.05.2018, Rodrigo conversou com Miqueias, tendo aquele perguntado a este sobre entrega de droga, em diálogo em que menciona Eduardo, Matheus Gabriel e Raydnon em apenas uma negociação. No decorrer do diálogo, Rodrigo informou que ‘Biju’, que é o denunciado Vandil, estava indo levar o ‘brau’ (maconha) no valor de R$ 30 para Matheus Gabriel (áudio 25528600.WAV).

No dia 08.05.2018, Rodrigo e Matheus Gabriel conversaram por meio da chamada 25528470.WAV, em que Matheus pretendia saber se Rodrigo possuía algum ‘correria’ (Indivíduo que leva e traz a droga), e Rodrigo informou que contava com o apoio de Vandil Ferreira, vulgo ‘Biju’, que estava voltando de um ‘corre’ e, após isso, estaria disponível. Rodrigo perguntou se era para levar 145 gramas de ‘brau’, e Matheus Gabriel disse que sim. Deam perguntou ao fundo se a droga seria enviada ‘para dentro’ (do presídio), e Matheus Gabriel confirmou. O diálogo deixa claro que esse grupo criminoso também atuava com o objetivo de enviar drogas para a Penitenciária.

Na noite de 10.05.2018, Miqueias pediu a Rodrigo o número do denunciado Eduardo. Miqueias informou a Rodrigo que Eduardo tinha ‘óleo’ (pasta base de cocaína) disponível, mas Rodrigo afirmou que somente estava vendendo ‘pó’. Rodrigo comunicou Miqueias que um rapaz no Bela Vista estava com um ‘verdinho’, porém cobrava caro, ou seja, o valor de R$ 750. Miqueias perguntou se o psicotrópico era do ‘loucão’, e Rodrigo disse que era do bom. Na sequência, Rodrigo Informou o número 9275 0228 como sendo de Eduardo. Após, Miqueias questionou se Rodrigo sabia de alguém que tivesse do ‘pretão do forte’, referindo-se a droga de boa qualidade, mas Rodrigo não soube dizer. Miqueias repetiu que Eduardo estava com um ‘óleo’ bom (Chamada 25541007.WAV).

No dia 15.05.2018, Matheus Gabriel, a pedido de Miqueias, comunicou Eduardo a respeito da chegada de uma droga do ‘preto’, ou seja, maconha de determinada qualidade, a qual estava sendo vendida por R$ 650 (seiscentos e cinquenta reais). Eduardo foi informado de que deveria conversar com Miqueias sobre o assunto (áudio 25561664. WAV).

No dia 17.05.2018, Rodrigo ordenou que Vandil, vulgo ‘Biju’, levasse 25 gramas de droga a uma usuária e um ‘chip’ de R$ 10 separado para Alexandre no ‘Tigrão’ (áudio 25571269.WAV).

Essencial relatar que houve a apreensão de drogas no dia 17.05.2018, envolvendo três negociações, nas quais todo o grupo praticou ações entrelaçadas, indicando claramente o vínculo associativo entre os seus integrantes, conforme será detalhado no FATO 03 e no FATO 04: (1) o primeiro fato indica que Eduardo vendia drogas em conjunto com Miqueias e Matheus Gabriel, os quais apontam em suas conversas a sociedade que mantinha com Eduardo, sendo certo que, quando este último foi preso, todos lamentaram os prejuízos; (II) A segunda negociação é aquela em que Matheus Gabriel recebe de Raudnon Wilk, com o auxílio de Vandil, 250 g (duzentos e cinquenta gramas) de maconha. (III) o terceiro evento do citado dia refere-se à entrega, feita por Márcio de Jesus, a Rodrigo, sob ordems de Miqueias e auxílio de Vandil, de 2 kg (dois quilogramas).

[...]

Apesar de ter sido preso em flagrante no dia 17.05.2018 com envolvimento no tráfico de relevante quantidade de maconha, conforme demonstrado no FATO 04 desta denúncia, o denunciado Rodrigo foi solto em audiência de custódia. Todavia, como era de se esperar, ele restabeleceu a mercancia de drogas e no dia 02.05.2018 houve a captação da chamada 25672989.WAV, na qual ele conversou com Rodrigo, indagando a este se estava ‘na ativa’, ou seja vendendo drogas, e Rodrigo respondeu que sim.

Por fim, é relevante dizer que os denunciados Deam e Rodrigo, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão, foram surpreendidos com drogas em suas residências, confirmando os fatos acima narrados a respeito do envolvimento deles com o narcotráfico.

[...]

FATO 04 – TRÁFICO DE DROGAS

Conforme Inquérito Policial, no dia 17 de malo de 2018, às 21h40min, na Rua 10 de Março, n°, 315, Bairro Canjica, nesta cidade, Marcio de Jesus da Luz transportou e entregou a Vandil Ferreira de Souza, Rodrigo Faria de Paula, Rogervan Silva Guimarães e Deam Queivison da Silva, que adquiriram, tinham em depósito, preparavam e forneciam 20 (vinte) porções de maconha, com massa de 2,390 kg (dois quilogramas e trezentos e noventa gramas), agindo todos eles sob comando de Miqueias da Conceição Pedro, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Laudo n°, 0991/2018, fis. 38/40-1P; definitivo n°. 3.14.2018.46642-01). Ainda, na mesma circunstância uma das porções da referida droga, que pesou 250 g (duzentos e cinquenta gramas), foi fornecida por Raydnon Wilk da Silva Rodrigues a Matheus Gabriel Ferreira de Andrade e transportada por Vandil Ferreira de Souza.

Importante ressaltar que este fato é composto por duas negociações simultâneas feitas pelos denunciados. (1) A primeira é aquela em que Matheus Gabriel recebe de Raydnon Wilk, com o auxílio de Vandil, 250 g (duzentos e cinquenta gramas) de maconha. (11) A segunda, refere-se à entrega, feita por Márcio de Jesus a Rodrigo, sob orders de Miquelas e auxilio de Vandil, de 2kg (dois quilogramas).

Ambas as drogas foram apreendidas na mesma ocasião em que foram presos em flagrante Rodrigo, Vandil e Rogervan (ação penal 528263),

Conforme áudio 25571154.WAV, às 19h48min do referido dia, Matheus Gabriel entrou em contato com Deam, solicitando auxilio de alguém "correria" para buscar uma droga com Raydnon Wilk (250 g de "feijoada", referindo-se a maconha). O termo "correria", no contexto da conversa, significa indivíduo que faz o transporte da droga. Deam pediu para Matheus ligar para Rodrigo, vulgo "Pudim", que estaria na "casinha", local onde armazenavam drogas e realizavam a mercancia, localizada na Rua 10 de Março, no. 315, Bairro Canjica.

E como dito, às 19h50min, Matheus Gabriel ligou para Rodrigo, solicitando a este auxílio de alguém "correria" para pegar uma "feijoada" com 250 (maconha com massa de 250g), oferecendo dez reais pelo serviço. Rodrigo respondeu positivamente. Por isso, Matheus Gabriel pediu que Rodrigo mandasse o referido ajudante comparecer na casa de Raydnon para pegar a mencionada droga (chamada 25571175.WAV).

Pouco tempo depois (às 20h30min), Miqueias informou a Matheus Gabriel que seria entregue a Rodrigo um quilograma da maconha "verdinha", e questionou se seria possível que eles vendessem o referido tóxico até o dia seguinte. Matheus Gabriel informou que conseguiria vender por R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a cada meio quilograma, mas disse que, naquele dia, estava difícil (25571396. WAV).

[...]

Ademais, conforme se depreende das circunstâncias do fato e também das imagens captadas pelos investigadores do local do fato, o período compreendido entre a entrega da droga e a prisão dos Indivíduos foi utilizado para a preparação da droga em frações, haja vista que esta foi entregue em apenas uma peça e, exatamente conforme determinado por Miqueias, foi divida em uma porção grande (para ser vendida à vista e quitar o débito com o fornecedor) e outras porções menores de 250g, as quais seriam vendidas gradativamente.

[...]

Diante do exposto no FATO 01, o Ministério Público Estadual denuncia [...] Miqueias da Conceição Pedro, vulgo "MK", Matheus Gabriel Ferreira de Andrade, vuigo "Salsicha" ou "Biel", Rodrigo Faria de Paula, vulgo "Pudim
", Deam Queivison da Silva
, Marcio de Jesus da Luz, Raydnon Wilk da Silva Rodrigues, vulgo "Rayllon" ou "Rayllo", Eduardo de Souza Rosa, vulgo "Eduardinho" e Vandil Ferreira de Souza, vulgo "Biju", como incursos no art, 35, caput, da Lel 11.343/06.

[...]

Diante do exposto no FATO 04, o Ministério Público denuncia Marcio de Jesus da Luz,
Deam Queivison da Silva
, Miqueias da Conceição Pedro, Raydnon Wilk da Silva Rodrigues a Matheus Gabriel Ferreira de Andrade como Incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 29 do Código Penal;

É relevante dizer que, quanto a esse fato, Vandil Ferreira de Souza, Rodrigo Faria de Paula e Rogervan Silva Guimarães já respondem pelo delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 perante esse mesmo juízo, na ação penal de código 528263, perante esse mesmo juízo.”

b) Ação Penal n. 0026885-15.2018.8.11.0042 (id. 335421893):

A denúncia foi oferecida em desfavor do requerente, imputando-lhe o crime de tráfico de drogas, eis que a exordial acusatória narrou que no dia
13 de julho de 2018
, por volta das 06h10min, na residência localizada na Rua Itubeira, no. 295, bairro Bosque da Saúde, nesta Capital, o revisionando
DEAM QUEIVISON DA SILVA
mantinha em depósito, para fins de comercialização,
03 (três) porções com massa bruta total de 1,010kg (um quilograma e dez gramas) de substância entorpecente denominada cocaína e 14 (catorze) porções com massa bruta total de 485g (quatrocentos e oitenta e cinco gramas) de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”
, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

De acordo com o Ministério Público, a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, entre os meses de abril e julho/2018, serviu-se de interceptações telefônicas para investigar um grupo criminoso que praticava a distribuição de drogas na região metropolitana da Capital. Assim, com fundamento nas provas cautelares do aludido processo investigativo, foi decretada a prisão preventiva do ora apelante, assim como determinada a expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar em seu desfavor.

No mencionado dia, os investigadores de polícia, munidos das respectivas ordens judiciais, apreenderam no endereço do denunciado 02 (duas) porções de maconha; diversas moedas que somaram a quantia de R$ 160,50 (cento e sessenta reais e cinquenta centavos) e dois aparelhos celulares. Ato contínuo, o increpado levou os agentes ao terreno baldio em que estava armazenado o restante das substâncias ilícitas, possibilitando a apreensão de mais 12 (doze) porções de maconha, 03 (três) porções de cocaína, 02 (dois) frascos de lidocaína, 01 (um) frasco de acetona, 01 (uma) embalagem de iogurte com resquícios de cocaína, 01 (uma) garrafa contendo álcool, 01 (uma) faca com resíduos de maconha, 01 (uma) balança de precisão e 03 (três) rolos de plástico filme.

Diante disso, foi dada voz de prisão ao suspeito, com subsequente encaminhamento à Delegacia, ao que se seguiu o oferecimento de denúncia em seu desfavor, imputando-lhe a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006.

A questão central da presente revisão criminal consiste em definir se houve dupla condenação pelo mesmo fato, caracterizando violação ao princípio do
ne bis in idem
, ou se as condutas imputadas nas duas ações penais são autônomas e distintas, praticadas em circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução diversos.

O princípio do
ne bis in idem
, também denominado
non bis in idem
, constitui garantia fundamental do cidadão contra o arbítrio estatal, vedando que alguém seja processado e punido mais de uma vez pelo mesmo fato.

Trata-se de corolário do princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, assegurando a estabilidade das relações jurídicas e a proteção da liberdade individual contra a dupla persecução penal.

A Constituição Federal de 1988, embora não preveja expressamente o princípio do ne bis in idem, o consagra implicitamente ao assegurar a coisa julgada (art. 5o, XXXVI) e ao vedar a revisão criminal
pro societate
(art. 5o, LVII).

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o princípio do
ne bis in idem
veda a dupla persecução penal pelo mesmo fato, exigindo identidade de conduta, circunstâncias e contexto fático para sua configuração.

No caso em análise, a análise das denúncias ofertadas nas duas ações penais demonstra que as condutas imputadas ao requerente são distintas e autônomas.

Na
Ação Penal n. 0037981-27.2018.8.11.0042
, o requerente foi condenado por associação para o tráfico (Fato 01) e por tráfico de drogas praticado em 17.05.2018 (Fato 04), consistente na aquisição, depósito e preparação de 2,390 kg de maconha, conforme laudo pericial definitivo n. 3.14.2018.46642-01.

A denúncia descreve que,
entre os meses de abril e julho de 2018
, o requerente e outros treze acusados associaram-se, de forma estável e permanente, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime de tráfico de drogas.

Descreve, ainda, que, no dia 17 de maio de 2018, por volta das 14h30min, na Rua Itubera, n. 295, Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, o requerente e Miqueias da Conceição Pedro, em comunhão de ações e desígnios,
adquiriram, depositaram e prepararam para venda 2,390 kg de maconha.

Na
Ação Penal n. 0026885-15.2018.8.11.0042
, o requerente foi condenado por tráfico de drogas praticado em 13 de julho de 2018, consistente na posse de
03 porções de cocaína (1,010 kg) e 14 porções de maconha (485 g),
conforme laudo pericial definitivo n. 3.14.2019.51187-01, apreendidas em sua residência quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão.

A denúncia descreve que, no dia 13 de julho de 2018, às 6h10min, na residência localizada na Rua Itubera, n. 295, Bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, o requerente tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 porções de cocaína e 14 porções de maconha.

Verifica-se, portanto, que as condutas foram praticadas em datas distintas (17 de maio de 2018 e 13 de julho de 2018), com apreensão de substâncias entorpecentes diferentes, conforme laudos periciais distintos.

A primeira condenação fundamentou-se em interceptações telefônicas realizadas desde abril de 2018, que revelaram habitualidade e integração em organização criminosa, além da negociação e recebimento de grande quantidade de maconha em 17 de maio de 2018.

A segunda condenação fundamentou-se na apreensão de drogas em 13 de julho de 2018, em contexto autônomo, com materialidade e autoria comprovadas por elementos probatórios distintos.

A menção à data de 13 de julho de 2018 na primeira denúncia
refere-se ao cumprimento de mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Spot
, mas a condenação não se restringiu à apreensão dessa data.

A primeira ação penal abrange associação criminosa e tráfico praticado em 17 de maio de 2018, com contexto de permanência e divisão de tarefas entre os integrantes da organização criminosa.

A segunda ação penal refere-se a fato autônomo, consistente na guarda de drogas em 13 de julho de 2018, com apreensão distinta e laudo pericial diverso.

Neste contexto, para a configuração do
bis in idem
, é necessária a identidade de conduta, circunstâncias e contexto fático, o que não se verifica no caso em análise.

Conforme demonstrado acima, as condutas imputadas nas duas ações penais são distintas e autônomas, praticadas em datas diversas, com apreensão de substâncias entorpecentes diferentes, conforme laudos periciais distintos.

A primeira condenação refere-se à associação criminosa e ao tráfico praticado em 17 de maio de 2018, com contexto de permanência e divisão de tarefas entre os integrantes da organização criminosa.

A segunda condenação refere-se à guarda de drogas em 13 de julho de 2018, em contexto autônomo, com materialidade e autoria comprovadas por elementos probatórios distintos.

Não há, portanto, identidade fática entre as condutas imputadas nas duas ações penais, afastando-se a alegação de bis in idem.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não configura
bis in idem
a condenação em duas ações penais distintas quando as condutas imputadas são autônomas, praticadas em circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução diversos, ainda que decorrentes da mesma operação policial.

A revisão criminal constitui instrumento de natureza excepcional, voltado à desconstituição de decisões penais transitadas em julgado quando verificada a ocorrência de erro judiciário, emergência de provas novas da inocência ou manifesta contrariedade à evidência dos autos.

No caso em análise, o requerente fundamenta seu pedido no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sustentando que a segunda condenação é contrária à evidência dos autos, por violar o princípio do
ne bis in idem
.

Todavia, conforme demonstrado, as condutas imputadas nas duas ações penais são distintas e autônomas, praticadas em datas diversas, com apreensão de substâncias entorpecentes diferentes, conforme laudos periciais distintos.

Não há, portanto, violação ao princípio do
ne bis in idem
, nem contrariedade à evidência dos autos, afastando-se a hipótese de cabimento da revisão criminal prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

O requerente não demonstrou a ocorrência de erro judiciário passível de reparação na via da ação revisional.

As condenações foram prolatadas após regular instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando ilegalidade ou nulidade.

A primeira condenação fundamentou-se em interceptações telefônicas realizadas desde abril de 2018, que revelaram habitualidade e integração em organização criminosa, além da negociação e recebimento de grande quantidade de maconha em 17 de maio de 2018.

A segunda condenação fundamentou-se na apreensão de drogas em 13 de julho de 2018, em contexto autônomo, com materialidade e autoria comprovadas por elementos probatórios distintos.

Ambas as condenações foram confirmadas em grau de recurso por este Tribunal de Justiça, após análise aprofundada do conjunto probatório e das teses defensivas.

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prescrição da pretensão punitiva superveniente. Litispendência não identificada. Suficientes de provas para condenação. Redução de penas. Provimento parcial.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença proferida pela 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou os apelantes por associação para o tráfico e tráfico de drogas, visando a absolvição ou redução das penas.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: (1) ocorrência de prescrição superveniente em relação ao crime de associação para o tráfico, considerando a idade dos réus à época dos fatos; (2) litispendência entre os processos nas 13a e 9a Varas Criminais; (3) insuficiência de provas para condenação; (4) redução das penas.

III. Razões de decidir

A menoridade relativa do primeiro, segundo e quarto apelantes impõe o reconhecimento da prescrição superveniente do crime de associação para o tráfico em favor do primeiro, segundo e quarto apelantes.

Não há litispendência entre a primeira ação penal por tráfico de drogas e a segunda por associação para o tráfico, por se tratarem de tipos penais autônomos, praticados em momentos e circunstâncias distintas.

A habitualidade, divisão de tarefas, permanência do vínculo associativo para o tráfico de drogas pelo período de no mínimo 4 (quatro) meses [de abril à julho de 2018] entre os apelantes está demonstrada pelos elementos de convicção produzidos, a preservar a condenação por associação para o tráfico.

A apreensão da droga, o relatório de interceptação telefônica [diálogos sobre a comercialização de drogas] e as provas testemunhas produzidas afiguram-se suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas.

A quantidade não expressiva de drogas afasta a elevação da pena-base, por não extrapolar o tipo penal.

A atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) não pode conduzir a redução abaixo do mínimo legal.

A minorante do tráfico privilegiado (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o) afigura-se inaplicável se o apelante é reincidente, possui mal antecedente, pertence à organização criminosa ou se dedicação à atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e providos parcialmente para declarar extinta a punibilidade do primeiro, segundo e quarto apelantes de associação para o tráfico por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente e readequar do primeiro apelante por tráfico de drogas [FATOS 03 e 04] a 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.056 (um mil e cinquenta e seis) dias-multa, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’); do segundo por tráfico de drogas [FATOS 03 e 04] a 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’); do terceiro por associação para o tráfico [FATO 01] e tráfico de drogas [FATO 04] a 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.430 (um mil e quatrocentos e trinta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2o, ‘a’), todos em regime inicial fechado e do quarto por tráfico de drogas [FATO 04] 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva superveniente extingue a punibilidade do crime de associação para o tráfico quando reconhecida para alguns réus.

A quantidade não expressiva de drogas afasta a elevação da pena-base por não extrapolar o tipo penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, IV, e 115; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 780811/BA – Relator Min. Messod Azulay Neto – 24.4.2023; AgRg no HC 801897/MG – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 24.4.2023; AgRg no HC 656477/SP – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 26.10.2021; AgRg no HC no 783.764/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 11.5.2023; AgRg no HC no 853.322/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 22.8.2024; AgRg no HC no 802.312/AC – Relator: Min. Jesuíno Rissato – 21.9.2023; Súmula 231; AgRg no HC 708576/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 27.6.2022; AgRg no AREsp no 549.303/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 29.5.2015; AgRg no HC no 754.998/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 10.5.2023; AgRg no HC n. 805.769/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.3.2023; HC no 578.638/SC – Relator Min. Felix Fischer – 3.6.2020; AgRg no AgRg no HC no 754.438/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.9.2022; TJMT, AP 15588/2016 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 13.4.2016; AP 9363/2017 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 308.2017; AP 47381/2017 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 18.8.2017; Enunciado Criminal 8; AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 24.7.2020; AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024

Doutrina relevante citada:
NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 4a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 365; MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Parte Geral. Volume 1. 28a edição. São Paulo. Editora Atlas. 2012, p.212.”
(RAC. 0037981-27.2018.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 12.11.2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS
– IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA –
1.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
SUBSIDIADO PELO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA RATIFICADOS EM JUÍZO – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DOS NARCÓTICOS QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO AO ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM A MERCANCIA ILÍCITA DE DROGAS – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE
REGIME INICIAL SEMIABERTO
– IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO FUNDAMENTADA NO ART. 59 C/C ART. 33, §3.o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 42 DA LEI DE DROGAS – EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS –
3.
ALMEJADA DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR – DESCABIMENTO – INTERREGNO QUE IN CASU NÃO TEM O CONDÃO DE ABRANDAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
3.
DIMINUIÇÃO DA
PENA DE MULTA
– IMPOSSIBILIDADE
–
PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – VALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL EM OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RECORRENTE –
APELO DESPROVIDO
.

1.

Demonstrado que o apelante tinha em depósito
03 (três) porções com massa bruta total de 1,010kg (um quilograma e dez gramas) de cocaína e 14 (catorze) porções com massa bruta total de 485g (quatrocentos e oitenta e cinco gramas) de maconha,
para fins de comercialização, e não tendo ele feito qualquer prova das justificativas apresentadas; de outro lado, os testemunhos dos policiais civis, idôneos e contundentes, aliados às circunstâncias da apreensão indicam, estreme de dúvidas, que o acusado praticava a mercancia ilícita de entorpecentes, revela-se impossível a absolvição por insuficiência de provas e também a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, já que o tipo do art. 33, caput da Lei n.o 11.343/2006 é de ação múltipla ou conteúdo variado, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações ali previstas e a simples condição de usuário não afasta de per si a de traficante;

2.
Não merece reparo o regime inicial fechado estabelecido com fundamento no art. 59 c/c art. 33, §3.o, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, afinal, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga.

3.
Se o período de prisão cautelar não se destina, no caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, deverá ser considerado apenas no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n.o 7.210/84, porquanto o art. 387, §2o, do CPP não se confunde com a detração, tendo feito mera alusão ao cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, sem qualquer previsão de desconto no seu montante.

4.
Afasta-se a almejada redução da pena de multa, uma vez que a quantidade de dias-multa deve guardar a devida proporcionalidade com a respectiva pena privativa de liberdade – o que sói ser o caso em tela, incumbindo às condições econômicas do apenado influenciar o valor de cada dia-multa.
(RAC 0026885-*15.2018.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 20.05.2020).

Não se verifica, portanto, erro judiciário passível de reparação na via da ação revisional.

Por outro lado, ausente qualquer demonstração da pré-existência da substância entorpecente apreendida na residência do revisionando que gerou a segunda ação penal ao momento dos fatos da primeira apreensão.

A revisão criminal não se presta ao simples reexame da prova, sob pena de transformá-la em segunda apelação.

O requerente pretende, em verdade, o reexame da prova produzida nas duas ações penais, sob o argumento de que as condutas imputadas referem-se ao mesmo fato.

Todavia, conforme demonstrado, as condutas imputadas nas duas ações penais são distintas e autônomas, praticadas em datas diversas, com apreensão de substâncias entorpecentes diferentes, conforme laudos periciais distintos.

A análise das denúncias, dos laudos periciais e dos demais elementos probatórios demonstra que não há identidade fática entre as condutas imputadas nas duas ações penais.

Neste sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS CIRCUNSTANCIADO POR DUAS VEZES - ALEGAÇÃO DE DUPLA CONDENAÇÃO PELO MESMO FATO - INOCORRÊNCIA - MODIFICAÇÃO DA PENA - REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA NA TERCEIRA FASE - NECESSIDADE.

A Revisão Criminal não se confunde com uma segunda apelação, sendo possível a formulação do requerimento apenas nas hipóteses expressamente previstas nos arts. 621 e 626 do Código de Processo Penal.

Inexiste ofensa ao princípio do ne bis in idem se restar demonstrado que as condenações criminais se relacionam a crimes distintos, sendo diferentes as circunstâncias de tempo, o modo de execução e, inclusive, os verbos nucleares do art. 33 da Lei de Drogas, então imputados ao peticionário
.

A aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na legislação especial, com a consequente exasperação acima da fração mínima prevista em lei, exige fundamentação pautada em elementos concretos que evidenciem maior grau de reprovabilidade da conduta e que extrapolem aqueles ínsitos ao tipo penal derivado, conforme determina o art. 68, parágrafo único, do Código Penal. V.V.

"Salvo casos de erro técnico ou evidente injustiça, em sede de revisão criminal não se deve reduzir a reprimenda imposta ao condenado com obediência dos critérios legais" - Inteligência da Súmula 68 do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
(TJMG - Revisão Criminal 1.0000.21.081748-2/000, Relator(a): Des.(a) Henrique Abi-Ackel Torres , 2o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 12/11/2021, publicação da súmula em 08/02/2022)

"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO POR DUAS VEZES - AFASTADA A ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA ENTRE OS DOIS PROCESSOS - AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE OS FATOS E AS PARTES - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CPP - MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES E DAS REPRIMENDAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ISENÇÃO DE CUSTAS.

- Não há falar em litispendência quando os processos tratam de fatos distintos, ocorridos em momentos diferentes, nos quais não há envolvimento das mesmas partes
.

- Nos termos do art. 621 do CPP "a revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena".

...
(TJMG - Revisão Criminal 1.0000.19.109927-4/000, Relator(a): Des.(a) Catta Preta , 1o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 14/04/2020, publicação da súmula em 28/09/2020)"

"EMENTA: REVISÃO CRIMINAL - CRIME DE TRAFICO DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM - SUPOSTA CONDENACAO EM DUPLICIDADE PELO MESMO FATO - INOCORRENCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE.

A Revisão Criminal é cabível nas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, e, em caráter excepcional, admite-se para fins de alteração da pena, desde que se vislumbre, de forma evidente, um erro técnico ou injustiça, o que não ocorre in casu.
(TJMG - Revisão Criminal 1.0000.19.078299-5/000, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva , 3o GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 17/02/2020, publicação da súmula em 13/03/2020)"

Não se trata, portanto, de reexame da prova, mas de análise da identidade fática entre as condutas imputadas, o que não se verifica no caso em análise.

No caso em análise, as duas condenações foram prolatadas após regular instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando ilegalidade ou nulidade.

A desconstituição das condenações, sem a demonstração de erro judiciário, violaria o princípio da segurança jurídica e a garantia da coisa julgada.

Diante do exposto, não se verifica a ocorrência de erro judiciário, emergência de provas novas da inocência ou manifesta contrariedade à evidência dos autos, afastando-se a hipótese de cabimento da revisão criminal prevista no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

As condutas imputadas nas duas ações penais são distintas e autônomas, praticadas em datas diversas, com apreensão de substâncias entorpecentes diferentes, conforme laudos periciais distintos.

Não há, portanto, violação ao princípio do
ne bis in idem
, nem contrariedade à evidência dos autos.

As condenações prolatadas nas duas ações penais devem ser mantidas, pois foram prolatadas após regular instrução processual, com observância do contraditório e da ampla defesa, não se vislumbrando ilegalidade ou nulidade.

A primeira condenação fundamentou-se em interceptações telefônicas realizadas desde abril de 2018, que revelaram habitualidade e integração em organização criminosa, além da negociação e recebimento de grande quantidade de maconha em 17 de maio de 2018.

A segunda condenação fundamentou-se na apreensão de drogas em 13 de julho de 2018, em contexto autônomo, com materialidade e autoria comprovadas por elementos probatórios distintos.

Desse modo, a unificação das penas, realizada pelo Juízo da Execução em 08 de agosto de 2025, foi regular e observou os critérios legais previstos no artigo 111 da Lei de Execução Penal.

A unificação das penas não configura constrangimento ilegal, pois decorre de condenações distintas, prolatadas em ações penais autônomas, referentes a condutas distintas e autônomas.

O regime fechado, fixado nas duas condenações, foi regular e observou os critérios legais previstos no artigo 33 do Código Penal.

A manutenção do regime fechado não configura constrangimento ilegal, pois decorre de condenações distintas, prolatadas em ações penais autônomas, referentes a condutas distintas e autônomas.

Da impossibilidade de anulação da segunda condenação

A anulação da segunda condenação, pleiteada pelo requerente, é inviável, pois não se verifica a ocorrência de erro judiciário, emergência de provas novas da inocência ou manifesta contrariedade à evidência dos autos.

As condutas imputadas nas duas ações penais são distintas e autônomas, praticadas em datas diversas, com apreensão de substâncias entorpecentes diferentes, conforme laudos periciais distintos.

Não há, portanto, violação ao princípio do
ne bis in idem
, nem contrariedade à evidência dos autos.

Desta forma, a adequação do regime prisional, pleiteada pelo requerente, é inviável, pois o regime fechado foi fixado nas duas condenações de forma regular, observando os critérios legais previstos no artigo 33 do Código Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Revisão Criminal ajuizada por
DEAM QUEIVISON DA SILVA
, mantendo incólumes as condenações prolatadas nas Ações Penais n. 0037981-27.2018.8.11.0042 e n. 0026885-15.2018.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026